Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetrante portador de deficiência física, beneficiário de isenção do IPVA, deferida em 2019 – Alterações promovidas pela Lei Estadual no 17.293/2020 que resultaram na revogação do benefício fiscal – Segurança denegada – Decisão que comporta reforma – Inobservância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal – Posição adotada por esta C. Câmara em sede de

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetrante portador de deficiência física, beneficiário de isenção do IPVA, deferida em 2019 – Alterações promovidas pela Lei Estadual no 17.293/2020 que resultaram na revogação do benefício fiscal – Segurança denegada – Decisão que comporta reforma – Inobservância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal – Posição adotada por esta C. Câmara em sede de agravo de instrumento que está em consonância com o entendimento do C. Órgão Especial no julgamento conjunto dos incidentes de arguição inconstitucionalidade no 0012425-30.2021.8.26.0000, 0012427-97.2021.8.26.0000 e 0025896-16.2021.8.26.0000, de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, V, do CPC – Inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2021 – Descabimento, contudo, da pretensão de reconhecimento da isenção para os exercícios seguintes – Inexistência de direito reconhecido a isenção não onerosa – Preenchimento dos requisitos para concessão do benefício que deve ser aferida a cada fato gerador – Inteligência do art. 179, caput e §§1o e 2o do CTN – Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA do ano de 2021.